Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715726-64.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0715726-64.2024.8.07.0000 – ids 187652645; 190794589 – EmD rejeitados), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), sobrestou o feito, até julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal, considerando que as fichas financeiras, colacionadas no id 145782207, não demonstram que o servidor estava filiado ao Sindireta à época da propositura da ação coletiva no 32.159/97. Alega, em suma, que a matéria discutida no IRDR-21, não está posta no presente caso, logo, está acobertada pela preclusão consumativa, havendo um distinguishing, pois o incidente não discute a necessidade de comprovação da filiação do substituído processual na data da propositura da ação coletiva, exigência irrelevante, dada a legitimidade ampla do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional, independente de comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Aponta perigo de dano na natureza alimentar do crédito das verbas envolvidas, que terá sua satisfação adiada. Requer a tutela de urgência para prosseguimento regular do feito, independente de comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento e do trânsito em julgado do julgamento do IRDR 21. 2. Não há perigo de dano a justifique a liminar, que não possa aguardar o julgamento do AGI. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator